Tribunal: TJPA
Processo: 0800475-39.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800475-39.2023.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: MARIA NILCE DE SOUSA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO PROPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Oriximiná contra sentença que, ao acolher embargos de declaração da Defensoria Pública, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00), em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Maria Nilce de Sousa Moreira, com o objetivo de obter tratamento de saúde urgente, incluindo transferência hospitalar para Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O ente municipal requer a fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em ação de obrigação de fazer voltada ao fornecimento de tratamento médico, é cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, mesmo diante de valor da causa previamente fixado em R$ 50.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85 do CPC, cujo § 8º permite o arbitramento por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa for muito baixo ou simbólico.

4.

Ainda que o valor da causa tenha sido fixado em R$ 50.000,00, trata-se de demanda que versa sobre o direito fundamental à saúde, com prestação de natureza personalíssima e existencial, cujo proveito econômico é inestimável, afastando a aplicação automática dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

5.

O Tema 1313 do STJ firmou a tese de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

6.

A atuação da Defensoria Pública, embora essencial, restringiu-se a atos processuais ordinários, não havendo complexidade que justifique a fixação no percentual integral sobre o valor da causa.

7.

A jurisprudência consolidada reconhece que a fixação equitativa deve considerar a natureza da demanda, a complexidade dos atos processuais e o princípio da proporcionalidade, evitando onerar excessivamente os entes públicos quando não há proveito econômico mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Em ações de obrigação de fazer voltadas à efetivação do direito à saúde, com proveito econômico inestimável, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

2.

O valor atribuído à causa não vincula, necessariamente, a base de cálculo dos honorários advocatícios quando a prestação jurisdicional deferida tem caráter existencial.

3.

A atuação ordinária da Defensoria Pública, sem complexidade processual, justifica a mitigação dos percentuais legais, em atenção à proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1313; TJPA, Apelação Cível nº 0800880-40.2024.8.14.0005, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.06.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1003330-47.2024.8.26.0066, Rel. Des. Francisco Shintate, j. 08.07.2025; TJ-MS, Remessa Necessária Cível nº 0800522-63.2024.8.12.0027, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 30.06.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início
em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, julgou procedente o pedido inicial, impondo aos entes públicos demandados a obrigação de fornecer tratamento de saúde à parte autora, e fixando honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Historiando os fatos, MARIA NILCE DE SOUSA MOREIRA ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que, diante de grave quadro clínico, necessitava de transferência urgente para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com o objetivo de realizar avaliação cardiológica e, posteriormente, cirurgia.

Informou estar cadastrada no Sistema Estadual de Regulação (SER), aguardando deliberação para transferência, haja vista a inexistência, no Município de Oriximiná, de infraestrutura hospitalar adequada para o tratamento requerido. Acrescentou que não dispunha de recursos financeiros para custear despesas relacionadas à transferência, tais como transporte, hospedagem e alimentação. A parte autora requereu a concessão de tutela de urgência para a imediata realização da transferência e custeio integral do tratamento, bem como a procedência definitiva do pedido para garantir a continuidade da assistência médica necessária ao restabelecimento de sua saúde.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...) Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido nos termos propostos por MARIA NILCE DE SOUSA MOREIRA, em desfavor do MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ e do ESTADO DO PARÁ, para determinar em definitivo que ambos os requeridos, caso ainda não o tenham feito, forneçam o tratamento integral, adequado e necessário ao restabelecimento da saúde da paciente, o que faço também confirmando os termos da decisão interlocutória que concedeu a antecipação de tutela no presente caso, e, por conseguinte, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição - art. 496, § 4º, II do CPC. Sem honorários advocatícios nem custas processuais.”

Posteriormente, acolhendo embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Pará, o juízo
a quo
fixou verba honorária sucumbencial no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estabelecido em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ interpôs Recurso de Apelação (id.

28192694), alegando que a fixação dos honorários sucumbenciais deveria observar os ditames do art. 85, §8º, do CPC, sendo aplicável, no caso, a apreciação por equidade.

Defende que o valor da causa seria "inestimável", e que não se justificaria o arbitramento de honorários nos percentuais ordinários (10% a 20%) diante da natureza da causa e da ausência de complexidade ou diligências excessivas por parte da Defensoria Pública, cujo trabalho teria se limitado à juntada de documentos. Invoca precedente do STJ (REsp 2.060.919-SP) para afastar a aplicação dos percentuais ordinários e requer a reforma da sentença para que os honorários sejam arbitrados em valor fixo, não superior a R$ 1.000,00 (mil reais).

Em contrarrazões (id.

28192699), a recorrida, representada pela Defensoria Pública, pugna pelo desprovimento do apelo. Defende a manutenção da sentença, destacando que o valor da causa foi definido como R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e não foi objeto de impugnação. Argumenta que não se trata de valor irrisório, inestimável ou muito baixo, afastando, assim, a excepcionalidade do §8º do art. 85 do CPC.

Por fim, o Ministério Público, mediante parecer ofertado pela 14ª Procuradoria de Justiça Cível, manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (id.

28502466).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que acolheu os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Pará, para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem pagos solidariamente pelo Município de Oriximiná e pelo Estado do Pará.

No mérito, entendo assistir razão ao ente municipal recorrente.

Com efeito, a discussão travada nos autos versa exclusivamente sobre os critérios a serem observados para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas ajuizadas pela Defensoria Pública em face de entes estatais, notadamente quando envolvido o direito fundamental à saúde. A sentença recorrida, ao acolher os embargos de declaração da Defensoria, fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É consabido que a fixação dos honorários de sucumbência segue regra escalonada, nos termos do art. 85 do CPC/2015. A regra geral, prevista nos §§ 2º e 3º do referido artigo, estabelece que os honorários deverão ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Contudo, o § 8º do mesmo dispositivo prevê que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, a fixação poderá ocorrer por apreciação equitativa do juízo, observando os critérios do § 2º.

No caso em análise, não obstante o valor da causa tenha sido fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), trata-se de ação de obrigação de fazer voltada à obtenção de providência administrativa relativa à transferência hospitalar urgente de paciente, em estado de saúde grave, em razão de Acidente Vascular Cerebral, para unidade de saúde equipada com leito de UTI.

A despeito da atribuição do valor da causa, o real proveito econômico mostra-se inestimável, pois não se trata de obrigação mensurável em termos patrimoniais ordinários, mas de prestação estatal imprescindível à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana, cuja valoração não se coaduna com critério puramente monetário.

Outrossim, é importante destacar que, embora o valor da causa esteva determinado (cinquenta mil reais), não se deve presumir, automaticamente, que a prestação jurisdicional deferida gere ao demandante um benefício patrimonial correspondente àquele montante.

Com efeito, trata-se de obrigação de fazer relacionada à prestação de saúde — direito social de índole fundamental assegurado pela Constituição Federal no art. 196 — cujo objeto é de natureza existencial, personalíssima e não patrimonial.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente acórdão prolatado no âmbito do Tema Repetitivo 1313, estabeleceu:

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC. – Grifo nosso.

A
ratio decidendi
do referido precedente reconhece que, embora as prestações em saúde tenham valor econômico no mercado, este não se converte em proveito econômico ao jurisdicionado, já que não há ingresso patrimonial mensurável na esfera jurídica da parte.

O bem da vida tutelado — o tratamento médico, a medicação ou a intervenção cirúrgica — é destinado à preservação da vida e à dignidade da pessoa humana, e, portanto, o valor da causa ou o custo do medicamento não se prestam, em regra, como base para arbitramento da verba honorária.

Na mesma direção, o recente Agravo em Recurso Especial nº 2.830.213/MS, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado em 08/07/2025, reafirmou essa orientação, afastando a tese de que o valor da causa ou o valor estimado do tratamento médico pudesse servir de parâmetro para a fixação dos honorários de sucumbência. No referido julgado, restou assentado que:

“(...)
A prestação que se busca é de cunho existencial, sem que montante econômico possa ser considerado como valor da condenação
. [...]
O valor da prestação em saúde não serve como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais
.” – Grifo nosso.

No caso sub judice, observa-se que a demanda tramitou com instrução exclusivamente documental, sem incidentes processuais complexos, tampouco instrução probatória ampliada. Ademais, a atuação da Defensoria Pública — embora indispensável e meritória — se insere no desempenho institucional ordinário, não havendo circunstância que justifique, por si só, a fixação dos honorários com base no percentual legal integral sobre o valor da causa.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados dos tribunais pátrios:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO SUS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME. 1. Ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada com pedido de tutela de urgência para compelir os entes públicos ao fornecimento de procedimento médico cirúrgico de angioplastia com stent, pleiteado por paciente diagnosticado com arteriosclerose grave. Pedido julgado procedente, com condenação solidária dos réus e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa arbitrado em R$ 50.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO .2. A questão em discussão consiste em saber se, em demandas relacionadas ao direito à saúde, envolvendo obrigação de fazer com proveito econômico inestimável ou impreciso, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
Nos termos do Tema Repetitivo 1076/STJ, admite-se o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios nas hipóteses em que o valor da causa seja elevado, simbólico ou inestimável. 4. O valor da causa atribuído na inicial (R$ 50.000,00), ainda que motivado, revela-se desproporcional ao custo médio do tratamento requerido, conforme estimativas disponíveis em fontes públicas. 5. A natureza da obrigação, o caráter personalíssimo do direito à saúde e a ausência de complexidade processual justificam o arbitramento equitativo. 6. Honorários fixados, por equidade, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa.
Tese de julgamento: 1. Nas ações envolvendo prestação de tratamento médico pelo SUS, é admissível o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios quando o valor da causa for desproporcional ao custo estimado da obrigação ou o proveito econômico for inestimável. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800880-40.2024.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025) – Grifo nosso.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ENVOLVENDO DIREITO À SAÚDE . FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR ECONÔMICO INESTIMÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Gumercino Rodrigues de Paulo contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo próprio embargante, no bojo de ação de obrigação de fazer relacionada ao fornecimento de tratamento médico. O embargante alega contradição na decisão quanto à fixação de honorários advocatícios, sustentando que deveria ter sido aplicado o Tema 1076 do STJ, com arbitramento dos honorários em 10% sobre o valor da causa . Alternativamente, pleiteia o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1313/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios por equidade em demanda envolvendo direito à saúde, afastando a aplicação do percentual sobre o valor da causa conforme o Tema 1076/STJ . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1 .022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da causa. 4. A contradição alegada pelo embargante não se caracteriza como vício interno do julgado, pois o acórdão fundamentou expressamente a adoção do arbitramento por equidade com base na natureza da demanda, envolvendo o direito à vida e à saúde, cujo valor econômico é inestimável. 5
. A utilização do critério equitativo para fixação dos honorários está em consonância com o art. 85, § 8º, do CPC, diante da ausência de parâmetro objetivo de proveito econômico. 6. O Tema 1076 do STJ não se aplica ao caso, porquanto trata de hipóteses em que o proveito econômico é determinável; na espécie, o valor atribuído à causa se refere aos custos do tratamento médico, não refletindo efetivo proveito obtido
. 7. O sobrestamento do feito com base no Tema 1313/STJ não é cabível, pois a determinação do STJ para suspensão é restrita a processos com recurso especial ou agravo em recurso especial pendente de julgamento na instância superior, o que não ocorre no presente caso. 8. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a fundamentação do acórdão, não caracterizando qualquer das hipóteses previstas no art . 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de fixação de honorários com base no valor da causa, quando o proveito econômico é inestimável, não configura contradição no julgado. 2 . É legítima a fixação de honorários por equidade em demandas envolvendo o direito à saúde e à vida, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 3. A interposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito não se presta à correção de vício previsto no art . 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: (...) (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 08006865520248120018 Paranaíba, Relator.: Juiz Wagner Mansur Saad, Data de Julgamento: 29/04/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2025). – Grifo nosso.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. I . CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que manteve a condenação ao fornecimento do medicamento ravulizumabe, discutindo a fixação dos honorários advocatícios por equidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2 . A questão em discussão consiste na alegação de omissão, contradição e obscuridade na decisão quanto à fixação dos honorários advocatícios, defendendo a aplicação dos percentuais legais sobre o valor da causa e o não cabimento do critério equitativo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art . 1.022 do CPC/2015. 4
. A fixação dos honorários por equidade é cabível em causas relacionadas ao direito à saúde, cujo valor material é inestimável, conforme entendimento do STJ e desta Corte
. 5. O critério estabelecido para os honorários está em consonância com o padrão comumente observado por este Tribunal em casos análogos. 6. A afetação do Tema 1 .313/STJ não impede o julgamento do caso, pois a suspensão determinada se aplica apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial. 7. O acórdão embargado considerou a relevância constitucional dos honorários em favor da DPU para fins de fortalecimento institucional. IV . DISPOSITIVO E TESE: 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
Em demandas relacionadas ao direito à saúde, cujo valor é inestimável, a fixação dos honorários advocatícios pode ser feita por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015
. ___________Dispositivos relevantes (...) Relator.: MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/06/2025, 10ª Turma, Data de Publicação: 24/06/2025). – Grifo nosso.

DIRETO À SAÚDE – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM DIABETES – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA/INEFICÁCIA DA PRESTAÇÃO ADMINISTRATIVA E COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA TERAPÊUTICA – JUSTA CAUSA PARA A INTERVENÇÃO JUDICIAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - ADEQUAÇÃO AO TEMA 1313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA APENAS PARA ALTERAR A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. CASO EM EXAME 1. Reexame Necessário de sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, que julgou procedente o pedido . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Hipótese em que a sentença condenou os réus, Entes Públicos, a fornecerem o tratamento cirúrgico prescrito à autora. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/88). Assim, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos . Precedentes do STF. 4. A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe: a) ausência ou ineficácia da prestação administrativa, e b) a comprovada necessidade (RE 855.178-ED, Rel . Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, DJe-090 de 15/04/2020, Repercussão Geral – Mérito) 5 . Restou devidamente demonstrada a ausência/ineficácia da prestação administrativa, bem como comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico e todo tratamento necessário. 6. Tema 1.313 do STJ: Tese
: "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art . 85, § 8º-A, do CPC."
7. A Fazenda Pública Estadual e Municipal são isentas do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 24, inciso I, da Lei Estadual nº 3 .779, de 11 de novembro de 2009 (Regimento de Custas Judiciais Estadual). IV. DISPOSITIVO 8. Sentença mantida em Remessa Necessária . A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os Magistrados da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, retificaram a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do relator. (TJ-MS - Remessa Necessária Cível: 08005226320248120027 Batayporã, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 30/06/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2025). – Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer para obtenção do medicamento PAZOPANIBE, incorporado pelo SUS – Recurso interposto pela Fazenda do Estado contra
sentença de procedência, que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa – Pretensão à fixação dos honorários por apreciação equitativa – Cabimento – Direito à saúde que exprime valor inestimável – "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC" (Tema Repetitivo 1313 do STJ) – Precedentes desta Câmara – Sentença parcialmente reformada
– Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10033304720248260066 Barretos, Relator.: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 08/07/2025, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/07/2025). – Grifo nosso. – Grifo nosso.

A fixação por equidade — considerada a razoabilidade, a complexidade moderada da demanda, a tramitação eletrônica e o tempo de tramitação — mostra-se a medida mais adequada, proporcional e conforme o ordenamento jurídico.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso, o grau de complexidade da causa, a natureza da obrigação e a atuação desenvolvida, reputo adequado fixar os honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos solidariamente pelos entes públicos demandados.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios, fixando-os, por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/09/2025